Tribunal: TJMMG
Processo: 2000036-84.2023.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo eproc n. 2000036-84.2023.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000888-13.2020.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 05/07/2023 Publicação: 07/07/2023 Decisão: unânime EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA A PERDA DA GRADUAÇÃO – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – CONDUTA INCOMPATÍVEL COM OS VALORES E A MISSÃO DA POLÍCIA MILITAR – JULGADA PROCEDENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representado Felipe Vicente de Oliveira, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em passar pelas preliminares levantadas pela defesa e, no mérito, também por unanimidade, em julgar procedente a presente representação, para decretar a perda da graduação do representado. RELATÓRIO Cuida-se de representação promovida pelo Ministério Público de Minas Gerais contra Felipe Vicente de Oliveira, visando a sua exclusão das fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais, com fundamento no art. 102 do Código Penal Militar (CPM), nos seguintes termos: O representado, denunciado perante o juízo da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual pela prática do crime de tráfico, posse ou uso de entorpecente, após regularmente processado nos autos n. 2000888-13.2020.9.13.0001, foi condenado, em 1ª instância, à pena de dois (02) anos e seis (06) meses de reclusão, em regime aberto, como incurso nas sanções do artigo 290 do Código Penal Militar, de acordo com a r. sentença proferida em 14/07/2022, inteiramente confirmada em 2ª instância, nos termos do v. acórdão datado de 24/11/2022, transitado em julgado em 15/12/2022, para o Ministério Público, e em 15/02/2023, para a defesa. Segundo consta dos referidos autos, no dia 21/08/2020, durante o cumprimento de um Mandado de Prisão expedido em desfavor do representado em virtude da prática de crime comum, no interior do armário por ele utilizado na sede da 10ª Cia PM, em Belo Horizonte, foram encontrados sete invólucros contendo 2,5 gramas de cocaína e seis invólucros de maconha/haxixe, pesando 3,3 gramas, substâncias estas devidamente confirmadas, em Laudo de Exame Toxicológico Definitivo, como sendo entorpecentes. Além da condenação do aludido policial militar à pena superior a dois anos, a perda da graduação se justifica no caso concreto pelas gravidade, circunstâncias e repercussão do crime na sociedade local, que, sem dúvida, tornaram inapropriada a permanência do representado nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 A presente representação foi instruída com documentos relativos à ação penal proposta contra o representado – a qual culminou na sua condenação (Evento 1) –, dentre os quais cópia da denúncia (DENUNCIA2), da ata da sessão de prolação e leitura da sentença (OUT4), do acórdão da apelação criminal (OUT5) e da certidão de trânsito em julgado do referido acórdão (OUT6). Devidamente intimado, o representado nomeou como seu defensor o advogado Warley Eduardo Boy, inscrito na OAB/MG n. 129.718 (Evento 11), que requereu intimação do representado para constituir novo patrono, alegando não ter havido composição para pagamento de honorários em valor compatível com a complexidade da causa (Evento 15 – PET1). Intimado, o representado não indicou advogado (Evento 20 – CERT1), tendo sido oficiada a Defensoria Pública para patrocinar a sua defesa (Evento 27). No Evento 33, foi juntado aos autos o Extrato de Registro Funcional atualizado do representado, do qual consta o seguinte: • Incluído na Corporação em 06/01/2014 • Notas meritórias: 10 • Elogio individual: 1 • Menção elogiosa: 2 • Repreensão: 2 • Advertência: 1 • Advertência verbal: 2 • Conceito: A+0050 Devidamente citado, o representado apresentou defesa (Evento 36). Em preliminar, alega a defesa do representado a incompetência da Justiça Militar para decretar a perda da graduação, que decorreria apenas de condenação por crime militar, nos termos do art. 125, §4º, da Constituição Federal, e conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, sendo que, no presente caso, o processo criminal a que o representado respondeu tratou de prática de crime comum. Argumenta, ainda, a defesa do representado que, se restar superada a preliminar suscitada, deve o presente feito ser sobrestado, conforme determina o art. 282 do Regimento Interno deste Tribunal (RITJMMG), c/c o art. 1.035, §5º, do Código de Processo Civil, aplicado ao caso em tela por força do art. 3º do Código de Processo Penal, em razão do reconhecimento da repercussão geral da matéria quando da análise do ARE 1320744 pelo Supremo Tribunal Federal. Quanto ao mérito, aduz a defesa que a pena imposta ao representado, de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, já foi suficiente para reprimir e punir a conduta. Afirma a defesa ser o representado réu primário e policial exemplar, contando com excelentes serviços prestados à corporação e à sociedade mineira, conforme demonstra o extrato de seus registros funcionais, que aponta a seu favor 10 (dez) notas meritórias, 1 (um) elogio individual e 2 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 (duas) menções elogiosas, sendo conceituado no mais alto nível dos quadros da Instituição. Sustenta, ainda, a defesa que a jurisprudência deste eg. Tribunal conta com diversas decisões no sentido de que, quando a pena aplicada pelo crime é alta comparando-se à conduta realizada, ela se mostra suficiente para a punição do representado, devendo-se mantê-lo nas fileiras da Corporação. Nesse sentido, requer a defesa do representado que seja acolhida a preliminar de incompetência da Justiça Militar, para decretar a perda de graduação por crime comum ou, alternativamente, determinar o sobrestamento do processo até o julgamento definitivo do tema pelo Supremo Tribunal Federal. No mérito, requer o não provimento da presente representação, com a manutenção do representado nas fileiras da PMMG, ou, alternativamente, o julgamento procedente da representação a determinação da sua aposentadoria compulsória, com os proventos proporcionais ao tempo de serviço prestado ao Estado É o breve relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Srs. desembargadores. Inicialmente, o representado levanta a preliminar de incompetência da Justiça Militar para processar e julgar a presente representação, alegando que a competência desta se limita aos casos em que há condenação por crime militar e, no caso concreto, o representado foi condenado pela prática de crime comum. Tal alegação não pode ser acolhida. Como expressamente registra a denúncia, o representado foi condenado pela prática do crime previsto no art. 290 do Código Penal Militar. Portanto, não há qualquer dúvida sobre a competência da Justiça Militar para processar e julgar a presente representação, pelo que passo pela preliminar. No que diz respeito ao pedido de sobrestamento do feito em razão do reconhecimento da repercussão geral da matéria, quando da análise do ARE 1320744 pelo Supremo Tribunal Federal, melhor sorte não assiste ao representado. Como é possível verificar do texto da decisão em que se reconheceu a repercussão geral, não houve a determinação de sobrestamento dos feitos que tramitam nas instâncias inferiores sobre o mesmo assunto, o que torna inaplicável o art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil (CPC). Nesse sentido, destaco: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PLEITO DE SOBRESTAMENTO. EFEITO NÃO AUTOMÁTICO E NÃO DETERMINADO NO CASO CONCRETO. ARE 1.225.185 - TEMA 1087. QUESITO GENÉRICO. ABSOLVIÇÃO. ÚNICA TESE DEFENSIVA DE NEGATIVA DE AUTORIA. CONTRADIÇÃO. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. AGRAVO DESPROVIDO. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 1. Não se desconhece que tramita o ARE 1.225.185 no STF, com repercussão geral sob o Tema n. 1087 (Possibilidade de Tribunal de 2º grau, diante da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, determinar a realização de novo júri em julgamento de recurso interposto contra absolvição assentada no quesito genérico, ante suposta contrariedade à prova dos autos). 2. No entanto, "o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que a suspensão do processamento prevista no artigo 1.035, § 5º, do CPC/2015 não é decorrência necessária do reconhecimento da repercussão geral, tendo o Relator do Recurso Extraordinário como paradigma a faculdade de determinar ou não tal sobrestamento" (AgRg no REsp 1796232/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019), o que não ocorreu na presente hipótese. (grifei) 3. A Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar o HC 313.251/RJ, da relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, por maioria, uniformizou sua jurisprudência sobre a possibilidade da interposição de recurso ministerial, uma única vez, contra a sentença absolutória do Tribunal do Júri, ainda que por clemência, quando esta for manifestamente contrária à prova dos autos, não havendo que se falar em violação ao princípio da soberania dos veredictos, vencidos este Relator e os Ministros Sebastião Reis Júnior, Reynaldo Soares da Fonseca e Antonio Saldanha Palheiro. 4. Cumpre frisar que o há contradição na resposta dos quesitos quando a negativa de autoria for a única defesa apresentada e, afastado o argumento com a votação positiva quanto ao respectivo quesito, houver a absolvição pelo quesito genérico. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 769.080/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.) Sendo assim, passo também por esta preliminar. No que diz respeito ao mérito da presente representação, entendo que a pena imposta ao representado, de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, não foi suficiente para reprimir e punir a conduta. Na previsão do art. 33 da Lei n. 11.343/06, que trata do crime de tráfico de drogas, e após a edição da Lei n. 13.491/17, entendo ter sido revogada a previsão do art. 290 do Código Penal Militar, a pena cominada é de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. Portanto, a pena aplicada ao representado ficou muito aquém da indicada pela reprovação social da conduta praticada. No entanto a decretação da perda da graduação da praça não tem unicamente a finalidade de punir o representado. De maneira mais importante, a decretação da perda da graduação visa depurar a instituição militar dos integrantes que violam os seus valores mais fundamentais. A exclusão da praça visa preservar a boa qualidade dos serviços prestados pela instituição militar em favor da sociedade. No caso concreto, o representado foi condenado por tráfico de drogas. A prática do referido crime é manifestamente incompatível com os valores da corporação militar, e a inconveniência da manutenção do representado em suas fileiras é manifesta. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 O representado foi condenado por um dos crimes mais graves que a instituição militar se compromete a combater, e o seu exemplo é muito nocivo para a preservação dos valores institucionais. Por tais razões, julgo procedente a presente representação, para decretar a perda da graduação do representado. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Pelas mesmas razões, acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho, integralmente, razões e voto do e. relator DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, julgar procedente a representação. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho, integralmente, o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 05 de julho de 2023. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator